Tribunal: TJDFT
Processo: 0728991-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728991-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO MARINA - INN, JORGE SALIM WAQUIM, ALMIRIO BEZERRA GARCIA, ESPÓLIO DE ALFREDO PINTO NETTO, MARIANA DA SILVA PINTO, WANIA ALVARENGA OLIVEIRA, FLAVIO CARNEIRO, FLAVIO DE CASTRO CARNEIRO, JOSE CARLOS DA CONCEICAO GARCIA, FLAVIO BARAF OLIVEIRA GARCIA, FLUVIO CARDINELLE OLIVEIRA GARCIA, BEATRIZ RAMALHO DE CASTRO CARNEIRO, ALBILENE CRISTINA MANIERO GARCIA, MARIA CLAUDIA DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: LIVIA NOGUEIRA SILVA PINTO AGRAVADO: GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO, ANTONIO PONTES TAVORA, CAREN ROQUE FLORET, DARY SALMORIA, FABIO TSUI, JANIO TSUI, MANOEL DA CONCEICAO PONTES TAVORA, MARCO AURELIO TAVARES FILHO, MARIA SILVA SUCUPIRA, MICHEL KOUZAK, NEI SINGER, PAULO JOAO BRITO, PAULO JOSE ROLIM BRAGA, PAULO NERY TEIXEIRA ROSA, REGINA COELI SOUSA MAIA, REINALDO APARECIDO DE VASCONCELOS, SERGIO PERRENOUD VIGNOLI, TSUI YUNG, MARCO AURELIO CERQUEIRA ABRANTES DECISÃO Os agravados aduzem na petição de ID 33593881 que a decisão de indeferimento do efeito suspensivo foi substituída por um despacho que apenas abre vista para manifestação em contrarrazões. Requerem a apuração do ocorrido, com abertura de processo administrativo, junto à Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, antes do julgamento do agravo de instrumento, pautado para o dia 31.3.2022. Ressalte-se, de início, que foram interpostos dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão de ID 98996238- autos do processo n. 0047662-34.2013.8.07.0001, proferida em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico proposta por GILBERTO FERREIRA GOMES FILHO E OUTROS, que rejeitou a arguição de decadência. Um deles interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO MARINA – INN E OUTROS (autos do Processo n. 0728991-41) e o outro interposto por LIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e OUTROS (autos do Processo n. 0728746-30). No agravo de instrumento (autos n. 0728746-30) foi pleiteada a concessão de efeito suspensivo ao recurso e indeferido o pedido. No presente recurso, ao contrário do que afirmam os agravados, não foi pleiteado efeito suspensivo e, portanto, nunca foi proferida decisão de indeferimento do pedido, como esclarecido na Certidão de ID 33599639. Desse modo, indefiro o pedido de ID 33593881, com manutenção do processo em pauta de julgamento telepresencial, a ser realizada no dia 31.3.2022. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora